Tribunal: TCU
Processo: 038.722/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis instituídas por ex-servidores da Receita Federal do Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as pensões instituídas em favor dos beneficiários Carmem Maria de Carvalho Leite Malleta; Karina Toledo Rodovalho Novo; Antônio Pompilio Júnior e Giulia Giacomello Pompilio; Edna Gabriela de Jesus e Rosemary Paulin e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão instituídos em favor de Regina Célia Brasilino Barbosa; Odete Arrisse Esteves Dias; Celma Henriques Barbosa; Francisca Francinete Oliveira; Dalva Dantas Damasceno e Bárbara Heliodora Damasceno e negar registro aos respectivos atos; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação aos beneficiários listados no subitem 9.2 ou a seus representantes legais, caso algum deles seja menor, no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, aos beneficiários listados no subitem 9.2, por ser incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.